Tribunal: TJMT
Processo: 1026065-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026065-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Sem registro na ANVISA]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TERESA CRISTO DA SILVA - CPF: 615.771.039-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para negar provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FEITO DE COMPETÊNCIA DECLINADA -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE - ARTIGO 196 DA CONSTITUCIONAL FEDERAL –
EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

-

DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou os presentes autos a esta Colenda Turma Recursal, com fulcro no Tema n° 1 do TJMT que disciplina como: “
absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”.

2. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 prevê que: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

3. Destaca-se que segundo o artigo 197 da Carta Constitucional de 1988: “
São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado
”.

4. A tutela de urgência em sede recursal, “in verbis”:
“
DEFIRO o pedido de tutela de urgência,
diante do preenchimento dos requisitos legais

disciplinados no artigo 300 do Código de Processo Civil
e DETERMINO que o agravado ESTADO DE MATO GROSSO providencie, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o fornecimento do medicamento DIOSMINA/HESPERIDINA 1000MG + VASOGARD 100MG + CANDESARTANA 32 MG, bem como tudo o que for necessário para ministração/aplicação do medicamento,
conforme prescrição médica
, limitado ao teto de alçada do Juizado Especial
”. Sic.

5. A parte agravante (parte reclamante) pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento. Em contrapartida, o agravado

Município de Cuiabá pugna pelo direcionamento da obrigação em face do Estado de Mato Grosso (id.

193857673). Já o agravado

Estado de Mato Grosso pleiteia o improvimento do Agravo de Instrumento, e, subsidiariamente direcionamento da responsabilidade à União e o afastamento da aplicação da multa ou de outra sanção em face do Estado de Mato Grosso (id. 198765651).

6. O Parquet Estadual manifestou (id. 199938188), “ipsis litteris”: “
pelo CONHECIMENTO deste Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, opina pelo seu PROVIMENTO PARCIAL, com a retificação do decidido pela r. decisão judicial interlocutória fustigada, estipulandose o direcionamento prioritário da questão litigada ao ESTADO DE MATO GROSSO, subsistindo a responsabilidade do Agravado munícipe de forma subsidiária, havendo o eventual descumprimento da obrigação de fazer
.”. Sic.

7. A Lei 8.080/1990 (
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências
)
prevê em seu artigo 2° que: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

8. Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que razão compete a parte agravante, fazendo “jus” ao recebimento dos medicamentos consistentes: “
DIOSMINA/HESPERIDINA 1000MG + VASOGARD 100MG + CANDESARTANA 32 MG, bem como tudo o que for necessário para ministração/aplicação do medicamento,
conforme prescrição médica
, limitado ao teto de alçada do Juizado Especial
”. Sic.

9. Acrescenta-se que o presente caso (conforme parecer NAT – PJE n°
1008493-60.2023.8.11.0001, id. 110908637
) possui evidências científicas, em consonância com o Enunciado n° 59 Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde – FONAJUS: “
As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências - MBE
".

10. Ressalta-se que o Tema ° 793 do STF: “
Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde
”, firmou a Tese de que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

11. Dessa forma, o cumprimento da obrigação somente deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, quando for caracterizado o alto custo ou alta complexidade.

12. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo
23 dispõe que: “
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
”, prevendo em seu inciso II “
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência
”.

13. A proteção da saúde e o dever de assistência médica são atividades indispensáveis

por parte do Estado.

14.

No que concerne a responsabilidade no cumprimento da obrigação é notório que o Sistema Único de Saúde (SUS) é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

15. De suma importância mencionarmos os Enunciados n° 8o e n° 60 da I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça que estabelece que fica a cargo do Poder Judiciário o direcionamento, vejamos: Enunciado no 8 “
Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (
Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019
)”. Sic. e Enunciado no 60 “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

16. Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que o presente caso restou caracterizado o alto custo/a alta complexidade. Assim, a obrigação é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

17. Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE –ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(N.U 1000570-82.2019.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

18.

Decisão agravada reformada.

19. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

20. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento

e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
confirmando a tutela de urgência deferida nestes autos

e

DETERMINO que o agravado ESTADO DE MATO GROSSO providencie o fornecimento dos medicamentos consistentes em: “DIOSMINA/HESPERIDINA 1000MG + VASOGARD 100MG + CANDESARTANA 32 MG” sic,
nos moldes do id. 191583175
.

21. Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

22.
É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Em visito aos autos originários, transcrevo excertos da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para disponibilização de fármaco não disponível na lista do SUS:

“[...]

Aduz que ‘a assistida está em tratamento médico ambulatorial vascular, compensada clinicamente, mas com doença crônica que deve receber tratamento médico contínuo com uso de medicações hemorreológicas e medicações venotônicas (DIOSMINA/HESPERIDINA 1000MG + VASOGARD 100MG VO 12/12 HORAS DE USO CONTINUO + CANDESARTANA 32 MG 2 COMPRIMIDOS PELA MANHÃ E À NOITE) pois apresenta com boa indicação clínica para o medicamento, e dado ao benefício em sobrevida livre de doença e sobrevida global não poderá interromper o uso da medicação.’

Devidamente notificado, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) emitiu parecer no id. 110908637, informando que a medicação pleiteada não é disponibilizada no SUS.

[...]

Após a análise da situação concreta emergente e dos documentos que instruem este processo, tenho que não há como o pedido de tutela ser deferido, pois a parte autora não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no dispositivo retro citado.

[...]

No caso, tendo em mira a cognição sumária que marca esta fase do processo, tenho que, no particular, não se vislumbra a verossimilhança necessária para o deferimento da tutela.

Isso porque, não logrou êxito a parte autora em comprovar a necessidade de urgência no fornecimento dos medicamentos, notadamente porque o parecer do NAT foi objetivo ao descrever a ausência de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina.

Vale ressaltar que o parecer exarado pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico (id. 110908637), o qual tem como instituição responsável o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consignou que:

[...]

Nesse contexto, de análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, além de não restar evidenciada a alegada problemática com o uso dos medicamentos fornecidos pelo SUS, não se verifica a demonstração inequívoca de que a situação suportada pela parte autora possa justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde.

Nesse viés, não foi juntado pela demandante laudo médico fundamentado e circunstanciado da imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos, assim como da ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS, conforme previsão da tese firmada no julgamento do REsp no 1657156, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 106), conforme anteriormente já indicado.

[...]”

Essas foram as premissas expostas em primeiro grau, em nível de autoridade jurisdicional e pelo setor técnico especializado auxiliar.

A uma análise perfunctória recursal, a decisão foi fundamentada adequadamente, em sede de cognição sumária não-exauriente.

Embora haja indicação médica do fármaco, tal qual pontuado na origem, houve parecer desfavorável pelo NAT. Embora não seja vinculante, é certo que o posicionamento dos núcleos de saúde confere baliza ao magistrado para a apreciação, haja vista que propicia subsídio técnico ao assunto, analisando a situação fática trazida a juízo. Destaca-se, nessa intelecção, o Enunciado n. 18/FONAJUS: “
Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente
(Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)”.

O tema repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018)

Sendo medicamentos não previstos na lista do SUS, necessário o cumprimento das providências acima, pontos discriminados na decisão agravada.

Também o Enunciado 4 do Comitê de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso: “
Nas hipóteses de solicitação de medicamento fora das listas oficiais do SUS, porém autorizado pela ANVISA, recomenda-se que o pedido judicial seja instruído com os seguintes documentos: (i) laudo médico, o princípio ativo do medicamento, com especificação do CID, posologia, modo de administração, duração e periodicidade do tratamento, medicamentos e doses indicadas e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica; (ii) exames comprobatórios, quando couber; (iii) se os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT foram utilizados e esgotados ou forem inviáveis ao quadro clínico do paciente usuário do SUS; (iv) data no receituário, para que seja observado o prazo não superior a 2 (dois) meses para ingresso da ação, com exceção quanto a prescrição de antibióticos, cujo receituário terá validade de apenas 10 (dez) dias; (v) justificativa técnica, contendo a comprovação da ineficácia ou impropriedade do tratamento do SUS, bem como evidência científica e eficácia do tratamento proposto; (vi) declaração de ausência
de conflito de interesse firmada pelo médico em relação ao ente público”.

A
priori
, os documentos apresentados com a inicial não indicam tais critérios; logo, os contornos da controvérsia exigem dilação probatória.

Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024